Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702843-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida I. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da Ação de n. 0713521-11.2019.8.07.0009, ajuizada em desfavor de RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA, rejeitou a impugnação à gratuidade de Justiça. A Agravante alega, em síntese, que o Agravado não faz jus ao benefício por auferir rendimentos brutos no valor de R$ 10.000,00, conforme contracheque anexado aos autos. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja revogado o benefício concedido ao Agravado. É relato do necessário. Decido. No presente recurso, pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de Justiça deferida ao agravado. Pois bem. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015 do CPC, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, somente as decisões que rejeitem ou revoguem a gratuidade de justiça podem ser objeto do recurso de agravo de instrumento. Reafirmando o entendimento, consta do artigo 101 do CPC ser cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, omitindo-se quanto às que a defiram. Tal previsão tem um claro motivo, proteger a parte hipossuficiente, colocando à sua disposição meio recursal imediato para impugnar decisões que lhe indefiram a benesse judicial e, em consequência, possam consubstanciar em verdadeira negativa do direito de ação, caso não efetue o recolhimento das custas. Já à parte contrária cabe apenas impugnar o deferimento da gratuidade no próprio Juízo a quo e, caso mantida a benesse, se o caso, aguardar a prolação de sentença para, em preliminar de apelação, trazer ao Tribunal a análise da questão. Neste sentido, já manifestou-se essa e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/2015, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. (...) (Acórdão n.986632, 20160020323444AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, qualquer urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nesses termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator